Tribunal: STF
Processo: ACO 2023
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca de de autuação fiscal isolada revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal.



    2. A possibilidade de inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento do crédito tributário discutido mostra-se igualmente insuficiente para configurar o conflito federativo qualificado, uma vez que a competência originária desta Suprema Corte se fixa a partir do pedido principal deduzido no feito, e não do pedido acessório. 



    3. O risco à Federação hábil a atrair a competência originária desta Suprema Corte é o que resulta diretamente da lide, balizada pelo pedido principal, de todo inviável sua caracterização por via indireta, a reboque do pedido acessório.